Tribunal: TJES
Processo: 0002352-96.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002352-96.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DAS TESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. QUALIFICADORAS. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPCTAÇÃO OU FURTO QUALIFICADO OU RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NO ITER CRIMINIS E EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS À VENDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002352-96.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA, MARCOS ANTONIO BARRETO LAZARINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogado do(a) APELANTE: KARINE APARECIDA MENEGUELLI - ES30096

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Criminais interpostas por DANIEL VITAL CANDEIA e MARCOS ANTÔNIO BARRETO LAZARINO em face da Sentença de fls. 126/134, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhes a pena fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de multa.

Nas razões recursais deduzidas às fls. 136/171, o Apelante
DANIEL
alegou a nulidade da sentença em razão da suposta ausência de enfrentamento de tese apresentada em Alegações Finais. Subsidiariamente, requereu sua absolvição, em razão da ausência de provas e da ocorrência de erro de tipo. Ainda, requereu a desclassificação para o crime de receptação culposa ou para o delito de furto em sua forma privilegiada. Caso mantida a condenação pelo crime de furto, requer o afastamento das qualificadoras do inciso I e IV, §4° do artigo 155, do Código Penal, bem como a reforma do processo dosimétrico. Requereu, ainda, o reconhecimento do arrependimento posterior, da atenuante do art. 65, III b do CP e a conversão da pena privativa em pena restritiva ou a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Por sua vez, o Recorrente
MARCOS ANTÔNIO
, às fls. 202/205, requereu a absolvição do crime de furto qualificado, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, impugnou a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e a dosimetria da pena.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 01 .06.2018, por volta das 17h:50mm, na rua Principal, s/n, bairro Charqueada, após a Igrejinha, nesta cidade, os denunciados, Daniel Vital Candeia e Marcos Antônio Barreto Lazarino, em unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram 01 (um) ventilador de pé, 01 (um) tanquinho, dentre outros objetos descritos no Auto de Avaliação de fI.23, da residência do Sr. José Francisco. CONSTA DOS AUTOS que para adentrar no referido imóvel, os acusados arrombaram uma cerca, além de cortarem uma corrente com um cadeado. Ato contínuo, retiraram os objetos do interior da residência e os colocaram no veículo do denunciado Daniel Candeia. RESTOU APURADO que logo após o furto, o acusado Daniel Candeia anunciou a res furtiva para venda na rede social Facebook.

Afasto, de início, a alegada nulidade da sentença, já que ao contrário do sustentado pelo Recorrente, sua tese relativa à desclassificação do crime e de erro de tipo foram devidamente afastadas pelo Juízo de primeiro grau - pelas mesmas razões que serão neste grau de recurso, a saber:

“[...] Quarto, se o acusado adentrou na residência acompanhado de Marcos, como afirmou em sede policial, certo é que ele
viu e colaborou com o rompimento da
corrente
, estando mais que ciente que a ação se
tratava de um furto
. Quinto, Daniel afirmou que realizou o frete e adquiriu os objetos porque Marcos precisava de dinheiro, porém não soube sequer dizer o valor pago pelos produtos adquiridos quando questionado. Chama atenção deste Magistrado, o fato de Daniel
ter adquirido os bens que Marcos havia acabado de subtrair
[...]” (fl. 131)

Há um tópico expresso

Ao tratar das provas trazidas aos autos, fundamentarei o afastamento da descabida tese. Neste momento, somente evidencio não ter havido omissão por parte do Juízo de primeiro grau.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim Unificado às fls. 9/10, pelo Auto de Apreensão de fl. 27, pelo Auto de Avaliação
Res furtiva
de fl. 29 e pelo Relatório de Cumprimento de Ordem de Serviço de fl. 31/34.

No auto de apreensão consta que:

dos seguintes materiais, recolhidos conforme BU: 36328824.

ELETRÔNICO / ELETRODOMÉSTICO: Descrição: VENTILADOR DE PÉ, Quantidade: 1

UNIDADE

ELETRÔNICO / ELETRODOMÉSTICO: Descrição: TANQUINHO, Quantidade: 1

UNIDADE

Material apreendido em poder de:

Daniel Vital Candeia
- Suspeito/Investigado - , [...]

Marcos Antonio Barreto Lazarino
- Suspeito/Investigado - [...]

Sobre a Apreensão: Horário: 00:00h - Local do Fato: Rua Principal - N°: O - - Bairro: Charqueada - Cidade: Alegre - UF: ES

A Sra. Maria Laura, então cuidadora da vítima (morta quando do ocorrido) disse em Juízo que:

“[...] Que ratifica às declarações prestadas perante autoridade policial às fls. 17/verso [...] Que
a declarante não estava em casa por ocasião do furto; que a
declarante estava no sepultamento do Sr Francisco
; que a declarante foi cuidadora do Sr Francisco há mais de 05 anos; que a declarante foi avisada por vizinhos
que
Marcos, conhecido como “Tomate” estava retirando objetos de dentro da casa do
Sr. Francisco
e colocando em uma caminhonete de cor preta; que a declarante associou a pessoa do acusado Daniel por fazer frete; que a declarante telefonou para Daniel, no entanto, este não atendeu; que Daniel retornou a ligação para a depoente; que a declarante disse para Daniel que ele estava sendo acusado de ter furtado os objetos na casa do Sr. Francisco; que Daniel disse que havia adquirido os objetos de Marcos; que Daniel disse para a declarante que Marcos estava vendendo alguns objetos de uma tia que residia na roça; que Daniel disse para a declarante que adquiriu os objetos de Marcos; que
Daniel disse
que anunciaria os objetos no facebook; que Daniel devolveu os objetos em cinco
minutos
; que a declarante tem conhecimento que Daniel adquire objetos usados e anuncia em uma página do facebook; segundo informações de vizinhos,
o carro de
Daniel ficou estacionado em frente a residência do Sr Francisco enquanto Marcos
colocava as coisas em cima do carro
; que a declarante, através de populares, tem conhecimento que Marcos é dado a prática de furtos; que não sabe dizer se Daniel é dado a prática de furtos; que a declarante não sabia que Daniel havia sido preso pelos fatos narrados na denúncia; que Daniel não revelou o valor pago pelos objetos; que a declarante ouviu Daniel dizer que “tomate” teria que devolver o seu dinheiro; que os objetos furtados na residência do Sr. Francisco estavam em perfeito estado; que os objetos estavam dentro de casa; que a residência do Sr. Francisco era muito humilde; que não sabe dizer se Daniel adotava as cautelas necessárias acerca da procedência dos produtos; que foi arrebentada uma corrente nas portas do fundo; que o fato se deu por volta das 16h30min; que existem residências próximas (...) Que os vizinhos relataram para a declarante que acharam estranho o fato de Tomate tirar os objetos da casa do Sr. Francisco; que a declarante afirma que havia um carro preto com a placa de frete que estava encostado em frente a casa do Sr. Francisco; que não foi relatado o nome de Daniel; que Daniel já fez um frete para a declarante; que a declarante acredita que Daniel tenha uma loja de brechó na rua do Norte; que Daniel sempre postou objetos usados em sua página do facebook, além de oferecer serviço de frete [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Maria Laura Silva Pereira, à fl. 86)

Por sua vez, o Policial Civil Ilder Guimarães dos Santos apresentou sua versão em Juízo confirmando os fatos da denúncia. Segundo disse:

[...] Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o depoente confirma os termos do relatório de fls. 31/34 (...)
Que o depoente conhece Daniel de uma
outra ocorrência
; que o depoente esclarece que na ocasião
Daniel havia trocado
uma moto com uma pessoa e que a moto estava com restrição de furto
; que o depoente também tem conhecimento que Daniel teria comprado ferramentas objeto de furto; que Tomate teria furtado as ferramentas e repassado para Daniel; que o depoente não conhece o acusado Marcos; que o depoente conversou com a pessoa de nome Maria Laura; que Maria Laura disse para o depoente que conversou com Daniel;
que Daniel se prontificou em devolver os objetos se ela não
ligasse para a PM
; que Maria Laura disse para o depoente que já havia telefonado anteriormente; que o depoente esteve na casa furtada e percebeu que a cerca havia sido arrombada; que o depoente foi informado que a corrente que estava em uma porta foi cortada; que o imóvel era humilde; que o depoente não conversou com os acusados; que não sabe dizer como os objetos chegaram ao poder de Daniel; que o depoente foi informado por mais de uma pessoa que pediram para que não fossem identificadas que Tomate apanhava os objetos dentro do imóvel e colocava na caminhonete de Daniel; que o depoente tomou conhecimento estava fora do carro enquanto Tomate apanhava os objetos; que conforme informações, Tomate apanhava os objetos e Daniel acomodava na caminhonete; que segundo informações, o velório do Sr Francisco foi na mesma hora do furto [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PC Ilder Guimarães dos Santos, à fl. 87)

Como bem indicado pelo Juízo de primeiro grau, as provas obtidas durante a instrução, além de suficientes à condenação dos Recorrentes, ainda indicam a contradição do Recorrente DANIEL, que não conseguiu apresentar uma única e condizente versão sobre os fatos.

Logo, a pretensão dos Recorrentes de absolvição pela falta de provas não merece acolhida.

Igualmente, a dinâmica apresentada - e comprovada - não dá espaço para afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, IV do CP, já que a atuação conjunta de MARCOS e DANIEL em nenhum momento foi fragilizada pela defesa.

Quanto à qualificadora do art. 155, §4º, I do CP, o Relatório sobre cumprimento de ordem de serviço de fl. 31 é muito claro ao destacar que:

Em cumprimento a ordem de serviço expedida por Vossa Excelência, a fim de investigar e constatar um arrombamento e modos operantes de um furto descrito no BU supracitado:

Nos deslocamos até a casa onde ocorreu o fato narrado no BU supra, em contato com populares que não quis se identificar por medo, fomos informado que o autor do furto foi um cidadão conhecido pelo apelido de "TOMATE", com a ajuda de DANIEL CANDEIA; Que DANIEL CANDEIA, parou o carro (uma camionete pequena, não sabendo informar modelo) na frente da residência em quanto "TOMATE" trazia objetos de dentro da residência e colocava no citado veiculo, também fomos informado que na citada residência atualmente não mora ninguém e que a pessoa de nome MARIA LAURA SILVA PEREIRA, seria a responsável pelo imóvel e seria dona do restaurante "SABORES GARCIA". Com essa informação nos deslocamos até o "RESTAURANTE GARCIA", em contato com a Sra LAURA essa nos informou que o autor do furto quebrou a cerca do lado direito da residência e na porta dos fundos que da para cozinha tinha uma corrente com cadeado que fora cortada. Após termos pedido permissão, retornamos até a residência supracitada e no local
apuramos: Que o autor arrombou a cerca do lado direito da casa conforme foto 01, andou por oito (08) metros conforme foto 02, andou por mais quatro (04) metros conforme foto 03, cortou uma corrente igual a que esta na porta conforme foto 04 e
05, e retirou os objetos
; Que segundo populares que não quis se identificar com medo, esse trajeto foi repetidas vezes, feita pelo autor do fato narrados no BU supra

citado.

Novamente, não tendo a defesa conseguido invalidar a conclusão apresentada pelo Relatório e pelas provas orais obtidas em Juízo, as qualificadoras devem ser mantidas.

E, por que não desclassificar o crime?

A jurisprudência do STJ é unânime ao determinar que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Essa é a tese pacificada no julgamento do Tema Repetitivo 934. O precedente é vinculante e, portanto, os múltiplos pedidos feitos pelo Recorrente DANIEL acerca de desclassificação para receptação ou de enquadramento como furto privilegiado ou mesmo de reconhecimento do arrependimento posterior não encontram respaldo.

Tendo agido em coautoria com MARCOS, participado da cena de rompimento de obstáculo e do furto dos bens que guarneciam a casa da vítima (durante seu enterro), tendo dali se afastado em seu próprio veículo e colocado os bens à venda no
facebook
, não há como se afastar da subsunção ao crime de furto qualificado mediante aplicação da teoria da
apprehensio
.

Igualmente, a tese relativa ao erro de tipo não merece prosperar, já que estava presente na cena do crime, com seu próprio carro para permitir o escoamento das mercadorias, tendo apresentado à Sra. Maria Laura versão diversa e, posteriormente, pedido que não informasse à Polícia sobre o crime praticado.

Enfrentadas as teses relativas à capitulação do crime e suas qualificadoras, passo à dosimetria.

Em relação ao Recorrente DANIEL, o Juízo assim fundamentou a dosimetria:

A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados, embora responda a outros processos. A conduta social e a personalidade não foram informadas. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero Consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira do acusado parece ser estável.

Em face das circunstâncias supra-analisadas fixo-lhe a pena nase em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, priorizando, nesta etapa, a gravidade da infração cometida e muita.

Do que leio da fundamentação, embora o Juízo não tenha negativado nenhuma das circunstâncias judiciais (tampouco se valido de uma das qualificadoras para aumentar a pena base ou para servir de agravante na segunda fase) ele elevou a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. O caso não comporta reforço argumentativo, já que não há sequer circunstância negativada, razão pela qual a pena deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, de 2 (dois) anos.

Na segunda fase, como dito, não há atenuante ou agravante a se considerar. Como já dito acima, impossível reconhecer a atenuante do art. 65, III, b do CP, quando o Recorrente DANIEL participou de todo o
iter criminis
, se apropriou dos bens e os expôs à venda.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, fica definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Ao contrário do sustentado pelo Juízo de primeiro grau, ainda que pela pena aplicada em sentença, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é possível, já que atendidos os requisitos do art. 44 do CP. Assim, converto a pena aplicada em duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais, vedada a aplicação de multa, pois "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2°, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018).

Quanto à pena de multa, não tendo havido exasperação da pena, fixo em 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao Recorrente MARCOS ANTÔNIO, o Juízo assim fundamentou a dosimetria:

A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados, embora responda a outros processos. A conduta social e a personalidade não foram informadas. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero Consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira do acusado parece ser estável.

Em face das circunstâncias supra-analisadas fixo-lhe a pena nase em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, priorizando, nesta etapa, a gravidade da infração cometida e muita.

Do que leio da fundamentação, embora o Juízo não tenha negativado nenhuma das circunstâncias judiciais (tampouco se valido de uma das qualificadoras para aumentar a pena base ou para servir de agravante na segunda fase) ele elevou a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. O caso não comporta reforço argumentativo, já que não há sequer circunstância negativada, razão pela qual a pena deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, de 2 (dois) anos.

Na segunda fase, como dito, não há atenuante ou agravante a se considerar.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, fica definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão.

Ao contrário do sustentado pelo Juízo de primeiro grau, ainda que pela pena aplicada em sentença, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é possível, já que atendidos os requisitos do art. 44 do CP. Assim, converto a pena aplicada em duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais, vedada a aplicação de multa, pois "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2°, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018).

Quanto à pena de multa, não tendo havido exasperação da pena, fixo em 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recursos para fixar as penas a ambos os Recorrentes em 2 (dois) anos de reclusão, convertidas em 2 (duas) penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e multa de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.